Tribunal: TJMT
Processo: 1031614-48.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031614-48.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEVIDOR TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 12.211.981/0001-03 (RECORRENTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO), RAYANE DE ARAUJO BERREDO - CPF: 613.786.833-82 (RECORRIDO), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), LAILSON LIVRAMENTO DA SILVA - CPF: 097.811.433-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1031614-48.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1031614-48.2022.8.11.0003

Recorrentes/Recorridos:
Pevidor Turismo Ltda.

Recorrentes/Recorridos:
Rayane de Araujo Berredo e Lailson Livramento da Silva

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR EXTRAVIO DE BAGAGEM –
RELAÇÃO DE CONSUMO
- TRANSPORTE EM VIA TERRESTRE – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TRANSPORTADORA CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO-RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTEÇA MANTIDA.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1031614-48.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1031614-48.2022.8.11.0003

Recorrentes/Recorridos:
Pevidor Turismo Ltda.

Recorrentes/Recorridos:
Rayane de Araujo Berredo e Lailson Livramento da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Pevidor Turismo Ltda. e
Rayane de Araujo Berredo e Lailson Livramento da Silva

Ação:
de Indenização de por Danos Materiais e Morais por Extravio de Bagagem.

Origem: 2°
Juizado Especial de Rondonópolis

S
entença (Id 208923784):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Inominado de
Pevidor Turismo Ltda.
(Id. 208923785): defende a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado.

Recurso Inominado de
Rayane de Araujo Berredo e Lailson Livramento da Silva

(Id.
208923788
):
defende a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e ainda condenar a empresa ao pagamento de danos materiais
.

Contrarrazões
de
Rayane de Araujo Berredo e Lailson Livramento da Silva

(Id. 208923806)
:

requer seja negado provimento ao recurso
.

Contrarrazões de
Pevidor Turismo Ltda.:
não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1031614-48.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1031614-48.2022.8.11.0003

Recorrentes/Recorridos:
Pevidor Turismo Ltda.

Recorrentes/Recorridos:
Rayane de Araujo Berredo e Lailson Livramento da Silva

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelos autores pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores adquiriram
passagens de Bacabal/MA com destino a Rondonópolis/MT
, para passarem 05 (cinco) meses trabalhando. Porém, ao desembarcarem na rodoviária de Rondonópolis e apresentarem o comprovante de bagagem foram informados de que a bagagem havia sido extraviada.

Aduz que foram até o guichê da empresa e não lhes foi fornecido qualquer previsão de quando a bagagem seria recuperada, considera-se que todos os pertences dos autores se encontravam junto à bagagem extraviada.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a empresa de transporte
alegou que os autores não procederam ao registro do ocorrido através do preenchimento da “comunicação de extravio de bagagem”, todavia não foi impugnada a alegação de que os autores registraram reclamação no guichê da empresa.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.No presente caso a autora ingressou com a presente ação, visando indenização a título de dano material e moral, tendo em vista que teve sua bagagem extraviada de forma definitiva quando realizou uma viagem de Rondonópolis/MT para a cidade de Ouro Preto do Oeste/RO.
2.Nas razões recursais a empresa de transportes se insurge tão somente quanto à indenização a título de dano moral, alegando que não é devida, pois não houve a comprovação de abalo a honra da autora capaz de ensejar indenização a este título.
3.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4.A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.
5.Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.6.A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais aos reclamantes, acrescido de correção monetária, pelo INPC, do arbitramento judicial e juros de mora a partir da citação. b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.857,08 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária, pelo INPC e juros de mora a partir do evento danoso; não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.7.Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1018078-67.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Portanto a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores recorridos, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Note-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

E, esse motivo, por si só, já é motivo suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Do que tange ao do valor do dano moral que os autores pretendem à majoração, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor
, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

À vista do exposto, considerado os elementos colhidos nos autos, entendo que o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais não comporta reforma,
posto que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa
Pevidor Turismo Ltda.
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação,
deixo de condenar os autores
Rayane de Araujo Berredo e Lailson Livramento da Silva

em razão da gratuidade de justiça
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024